Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, acerca da suspensão nacional das causas em que são discutidos a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, determinada pelo Excelentíssimo Ministro Relator Herman Benjamin no EREsp no 1.163.020 (Tema 986), nos termos dos artigos 933 do Código de Processo Civil e 88 do RITJDFT. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator